Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702382-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Obrigação de Fazer - Internação em Unidade de Terapia Intensiva - Probabilidade do Direito Invocado - Deferimento da Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Aparecida de Araújo Silva contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, visando sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, com os suportes necessários à sua condição de saúde. Aponta que se encontra internada na Unidade de Atendimento17 - PS, sob Prontuário 881579, com hemorragia cerebral maciça e precisa de Leito de Internação em Unidade de Terapia Intensiva. É o simples Relatório. Entendo presentes a relevância da fundamentação da causa de pedir do Mandado de Segurança e o perigo de dano. Com efeito, a impetrante encontra-se internada em Hospital da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, com quadro grave de hemorragia cerebral maciça e, conforme Laudo de ID 75389171, necessita de remoção para Unidade de Terapia Intensiva. A saúde é obrigação positiva do Estado, conforme a Constituição Federal e o Poder Público deve proporcionar as condições materiais aos seus administrados a fim de garantir a Força Normativa da Constituição. Aí está a relevância da fundamentação. O perigo de dano decorre da sua própria condição de saúde, a qual deve ser devidamente tratada, conforme os preceitos médicos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a inscrição da impetrante na Central de Regulação de Leitos de UTI, caso não tenho sido feita, bem como sua internação em leito de unidade pública ou particular, observando-se os critérios desta mesma Central, o Laudo Médico, bem como eventual suporte à UTI determinada pelo médico responsável. Expeça-se Mandado de Intimação da autoridade impetrada, no Plantão Judicial, para cumprimento imediato. Notifique-se para prestar Informações, no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator